Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717310-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO BRAGA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por MARCOS ANTONIO BRAGA DOS SANTOS, contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas, em que o Juízo da 1a Vara Cível do Gama indeferiu o pedido de tutela antecipada, formulado na inicial. Alega o agravante, em síntese, que possui diversos empréstimos perante as instituições financeiras do polo passivo, contraídos com o fito de saldar empréstimos precedentes e que a renegociação das dívidas “excedem vastamente o limite legal de consignação” (ID 35751849 – p. 9). Aduz que os descontos comprometem o seu mínimo existencial e sua dignidade e que “as instituições financeiras ofertaram diversos empréstimos bancários ao consumidor sem se preocupar com sua capacidade de pagamento, bem como não foi aconselhado sobre os riscos das suas contratações”, consistindo em violação aos arts. 54-C e 54-D do CDC. Aponta que a solução da controvérsia deve observar os arts. 6o, V, e 51, IV, do CDC. Invoca as disposições dos arts. 5o do Decreto no 8.690/2016 e 45 da Lei no 8.112/90, que limitam os descontos em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do servidor, devendo ser aplicada a analogia, conforme autorizado pelos arts. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 140 do CPC. Deduz que o seu mínimo existencial estará assegurado caso os descontos mensais se limitem ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios. Ainda, impugna o indeferimento da realização da audiência de conciliação para apresentação de plano de pagamento, consoante estabelece o art. 104-A do CDC. Nesse ponto, também afirma que o Tribunal cassou diversas sentenças proferidas em processos em que não observados os arts. 104-A e 104-B do CDC. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja determinado “aos réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha de pagamento e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104-A, do novo CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do novo CDC)” (id. – p. 19). Caso não seja deferido o pedido anterior, que “seja determinado aos requeridos a readequação de suas dívidas na forma delimitada na planilha “Proposta do Plano de Pagamento” descrita no tópico 4.2, até que seja homologado plano de pagamento por este D. Juízo, nos termos dos artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, 104-A e 104-B, todos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e artigo 140 do CPC” (id. – p. 20). Caso indeferido o pedido anterior, que “seja garantido à parte autora o direito potestativo de revogação da autorização para débito das parcelas dos empréstimos e cartão de crédito na conta bancária (corrente, salário e poupança) de sua titularidade (Tema 1085-STJ)” (id.). Ainda, pleiteia que seja a parte requerida impedida de incluir o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, bem como seja determinada a suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, conforme disposto no art. 104-A, § 4o, II e III, do CDC. Por fim, pugna pela designação de audiência de conciliação, segundo previsto no art. 104-A do CDC. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, preparo recursal não recolhido, uma vez que ao recorrente foi concedida a gratuidade de justiça, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. A tutela antecipada indeferida pela decisão agravada visava a limitação de todos os descontos efetuados pelas instituições financeiras agravadas na conta corrente e no contracheque do agravante, derivados de mútuos bancários firmados entre as partes, a montante equivalente a 30% da remuneração deste. Considerando, assim, que a pretensão liminar indeferida pela decisão agravada representa antecipação de tutela, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cotejando os elementos que instruem os autos, verifico, ao menos nesta fase do processo, a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida antecipatória. Considerando o entendimento adotado por esta 6a Turma Cível quanto à possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, quando comprometa substancialmente a renda do consumidor, verifica-se probabilidade de acolhimento da ação, inclusive diante da possibilidade de incidência da Lei no 14.181/2021, que trata sobre consumidores em situação de superendividamento. Cumpre consignar, neste ensejo, que existem limites objetivos para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e não há vedação legal para a consignação em conta bancária em valor superior a 30% da renda do mutuário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça - STJ chegou a firmar na já revogada Súmula 603 o entendimento de ser vedado qualquer desconto de débito relacionado a contrato bancário sobre o salário depositado na conta corrente do devedor: E a revogação do referido verbete sumular revela a prevalência do entendimento de que a verba salarial não é absolutamente intangível, pois a proteção da dignidade do devedor não pode servir de escudo para se furtar ao adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Contudo, a liberdade do consumidor de dispor de seu salário e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta salário não são direitos absolutos. De fato, a livre disposição salarial deve ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo individuo o direito de viver com dignidade. Prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso ultrapassada a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro. E, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana e o próprio adimplemento da obrigação. Assim, mesmo sendo condenável que consumidores se submetam a endividamento desmesurado, isso não autoriza aos credores à apropriação da totalidade do saldo da conta corrente em que os mutuários recebem seu salário/vencimento. E verifica-se nos autos indícios probatórios suficientes de que os créditos concedidos ao agravante para desconto em folha de pagamento e em conta corrente restringem parcela muito expressiva de seus proventos de aposentadoria. Nesse sentido, verifica-se que a as partes firmaram diversos contratos de empréstimos, que ensejam restrição excessiva da sua remuneração. (ID 12581907, 125781908 e 125781910 dos autos originais) Deve ser levado em consideração, ainda, que o recorrente é aposentado e comprovou nos autos que realiza apenas despesas básicas com a subsistência e de 4 dependentes, que consomem o saldo de sua remuneração, necessitando reiteradamente de outros produtos de fornecimento de crédito das instituições agravadas, como antecipação de 13o salário e novação de dívidas. Desse modo, é indiscutível que a forma de pagamento prevista nos diversos contratos de crédito firmados com as diversas instituições financeiras retira a capacidade do agravante de fazer frente às suas despesas básicas, denotando a presença de perigo de dano que justifica a concessão da medida antecipatória, até a resolução definitiva do litígio. Logo, havendo nos autos indícios da concessão de crédito irresponsável por parte dos recorridos, existem razões excepcionais que permitem a mitigação da livre disponibilidade que rege as relações contratuais. Nesse mesmo sentido já se manifestou este Órgão Julgador: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO EM CONTA. LIVRE DISPOSIÇÃO DO TITULAR CONDICIONADA AO DEVER DE ACONSELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO FORMA DE EVITAR O SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1.Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Tradicionalmente tem-se a visão de que o mutuário é quem possui a tarefa de verificação de sua capacidade de reembolso, razão pela qual, a priori, esse deve ser responsabilizado exclusivamente por contrair crédito maior do que pode suportar. Atualmente, contudo, com a concepção moderna dos contratos de massa que profissionalizam o fornecedor profissional de crédito, tem-se dado ênfase ao denominado "dever de aconselhamento". 3. Nessa nova visão, a responsabilidade para aferir a capacidade de reembolso do mutuário deve ser dividida entre o próprio consumidor e os agentes financeiros que possuem maiores conhecimentos técnicos para analisar se aquela dívida poderá ser quitada futuramente, partindo-se dos dados fornecidos pelo consumidor. 4. Conquanto os débitos emcontacorrenterelativos à parcela deempréstimosbancários não se confundam com o empréstimoconsignado, por isso tem respaldo na livre disposição de seu titular; faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Precedentes. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a redução do desconto em conta corrente, restando intactos os descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento. (Acórdão 1382021, 07234806220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. II - O desconto efetuado em conta-corrente, para quitação de empréstimo constituído validamente, tem respaldo na livre disposição do seu titular. No entanto, realizados débitos superiores ao salário líquido da autora, o que lhe suprime o mínimo existencial para prover a sua subsistência, limitam-se os descontos em 30% da remuneração líquida creditada na conta-corrente. III - Os fatos vivenciados pela apelante-autora, conquanto tenham sido desagradáveis, não extrapolaram o aborrecimento e transtorno decorrentes de relação contratual, destacando-se que ela também deu causa às deduções em sua conta-corrente, visto que os débitos efetivamente existem. IV - Apelação do réu não conhecida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1369727, 07080886220208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO. DÉBITO DIRETO NA CONTA BANCÁRIA. DESCONTO INTEGRAL DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. 30% DOS RENDIMENTOS DISPONÍVEIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. A instituição financeira deve observar a limitação dos descontos relativos aos contratos efetuados diretamente na conta corrente a, no máximo, 30% da remuneração líquida do consumidor, a fim de preservar a solvência do devedor e garantir-lhe o mínimo existencial, resguardando-se o princípio da dignidade da pessoa humana. (Acórdão n.1125146, 07024208120188070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/09/2018, Publicado no DJE: 28/09/2018. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Assim, havendo concessão irresponsável de crédito, deve-se encontrar solução razoável e proporcional, para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor. A adoção desse entendimento evita, inclusive, a insolvência do consumidor, garantindo o adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Ressalto, por relevante, que a referida limitação de desconto determinada na decisão combatida não importará em perdão da dívida, nem em minoração do montante originariamente contratado. Deverá haver o recálculo da dívida, observando os mesmos encargos contratuais, de modo a viabilizar o pagamento dentro do percentual de 30% da remuneração da agravada, até ulterior análise de mérito. Por fim, consigno que ambas as partes se manifestaram no processo de origem pela possibilidade de aplicação das novas regras instituídas para as hipóteses de superendividamento de consumidores, considerando o advento da Lei no 14.181/2021, como se verifica na contestação (ID 112471967) e réplica (ID 112606807) apresentadas nos autos de origem. Essa apreensão denota alta probabilidade de que haja repactuação do débito, de modo que se revela adequada a manutenção da medida liminar concedida no despacho inicial do presente agravo de instrumento, até o julgamento de mérito do processo originário. Quanto à realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC, tem-se que, uma vez que a redação do dispositivo transmite a ideia de que se trata de uma faculdade do magistrado, deve ser considerado que eventual recusa à sua realização deve ser embasada em justificativas robustas que demonstrem o convencimento do Julgador acerca da baixa probabilidade de êxito no procedimento, o que não se vislumbra nos autos. Diante disso, CONCEDO a tutela antecipada, a fim de determinar a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, bem como a suspensão dos descontos de parcela de empréstimos consignados e demais empréstimos, bem como de produtos bancários e fatura de cartão de crédito na conta corrente do agravante, até eventual acordo efetivado na referida audiência. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator